Tribunal: TCU
Processo: 016.275/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na presente fase, tratam do pedido de reexame interposto por Paulo Régis Santos da Rosa, contra o Acórdão 7071/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de aposentadoria foi considerado ilegal, com negativa de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a dar a seguinte redação ao subitem 9.3.4 do Acórdão 7071/2022-TCU-Primeira Câmara : " 9.3.4. avalie, para o interessado nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Coletiva 0012092.54.2005.4.01.3400, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público no Distrito Federal - SINDJUS/DF, bem como na ação movida pela Associação dos Servidores do Ministério Público Federal - ASMPF (Processo 0034588.77.2005.4.01.3400), para fins de aplicação da modulação de efeitos promovida pelo STF no RE 638.115, tendo em vista que, para que o Sr. Paulo Régis Santos da Rosa seja beneficiário do primeiro feito, é necessário que tenha constado do rol de servidores listados na petição inicial; e, para que seja beneficiário da ação ajuizada pela associação, deve: (i) apresentar autorização expressa do interessado para que a referida entidade associativa pudesse representá-lo na ação ordinária em questão; e (ii) comprovar que, à época do protocolo da ação, o interessado era filiado à referida associação "; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que é possível a manutenção do percentual de anuênios de 5% nos proventos do interessado; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e ao Ministério Público Federal.